Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722728-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OFTALMOCENTER OFTALMOLOGIA SAO BRAZ LTDA - EPP AGRAVADO: AROLDO LIMA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OFTALMOCENTER OFTALMOLOGIA SÃO BRAZ LTDA - EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0034245-43.2015.8.07.0001, indeferiu pedido de renovação de consulta por meio do Sistema Bacenjud, assim como indeferiu o pleito de inclusão dos senhores Rafael Amorim Geraldo e Uilson Gomes de Souza no polo passivo da demanda. A parte ora agravante relata que ajuizou ação de execução em face da parte agravada para a satisfação de crédito decorrente da emissão de cártulas de cheque devolvidas sem a devida compensação bancária. Narra que, ao longo do trâmite processual, foram realizadas diligências por meio dos sistemas informatizados oferecidos pelo Poder Judiciário no intuito de obter a satisfação do crédito, as quais restaram infrutíferas. Assevera que as partes celebraram acordo extrajudicial para cumprimento da obrigação, contudo o Juízo a quo se recusou a homologar o aludido acordo, tendo apenas suspendido o feito até o cumprimento da avença. Afirma que a parte agravada também descumpriu o acordo celebrado. Relata que, diante da inexistência de bens em nome da parte agravada, pleiteou nova tentativa de penhora de valores das contas correntes da parte executada/agravada por meio do Sistema Bacenjud, pleito que restou indeferido pelo Juízo de primeira instância. Afirma que a pesquisa via Bacenjud ocorreu há mais de dois anos, tempo suficiente para mudanças substanciais quanto aos numerários contidos nas contas correntes da parte agravada. Salienta que não foi localizado qualquer bem em nome da parte agravada, sendo a penhora mediante Bacenjud sua única opção para tentar obter o crédito ao qual tem direito. Ademais, entende que o indeferimento da inclusão dos fiadores do acordo celebrado extrajudicialmente afronta o cerne da relação de solidariedade, qual seja, a prerrogativa do devedor poder cobrar a integralidade da dívida de qualquer dos coobrigados, a teor do art. 264, do Código Civil. Defende que a inclusão dos devedores solidários não altera a relação processual, no entanto, sob outra perspectiva, concede mais opções para que a parte exequente, ora agravante receba o que lhe é devido. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a renovação de consulta por meio do sistema BACENJUD. Pleiteia, ainda, a inclusão dos fiadores acima referidos no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora combatida. Preparo recolhido em ID. 17662798 e ID. 17662799. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cadastrada citação editalícia do executado (Id 31245185 - Pág. 1). O executado foi citado por meio de edital. No Id 495542213, o exequente juntou termo de acordo com o executado e pugnou pela suspensão do feito, o que foi deferido por meio da decisão de ID 49550972. Foram opostos Embargos de Declaração nos quais o exequente pugnou pela homologação da avença firmada com a parte executada e pela liberação do veículo sobre o qual foi aposto restrição de circulação. Na decisão de Id 50332916, os aclaratórios foram recebidos para afastar a omissão alegada quanto ao pleito de desbloqueio e indeferido o pedido de homologação do acordo por ausência de pressuposto para o desenvolvimento regular do processo executivo consistente no inadimplemento. Na sequência, o exequente, na petição de ID 63262551 noticiou o descumprimento do acordo entabulado com o executado, atualizou o valor do débito (R$ 4.876,14) e pugnou pela inclusão dos avalistas subscritores do aludido termo de acordo (Id 49542213 -Páginas 1-7) e pela renovação das medidas constritivas via Bacenjud em relação ao executado Aroldo Lima de Jesus. Pois bem. Em relação o pleito de renovação das medidas constritivas via Bacenjud em relação ao executado Aroldo Lima de Jesus, não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio de valores via BacenJud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BacenJud depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do Tribunal da Cidadania, in verbis "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO – PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens (Id 31245187 e Id 31245187), que redundou infrutífera, de bens da parte executada. Como se observa, no presente momento, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. Assim, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada, indefiro o pedido de renovação da consulta ao Sistema Bacenjud. Em relação ao pleito de inclusão de Rafael Amorim Geraldo e Uilson Gomes de Souza e de Uilson Gomes de Souza, no polo passivo da demanda , vê-se da detida análise dos autos que o aludido acordo não foi homologado judicialmente, razão pela qual indefiro a inclusão de Rafael Amorim Geral e Uilson Gomes de Souza no polo passivo deste feito. A execução prosseguirá apenas com o executado Aroldo Lima de Jesus. No mais, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão deferido na decisão de Id 49550972, fica o exequente intimado a indicar bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, ocasião em que deverá apresentar planilha atualizada, retomando a execução, sem incidência de eventuais encargos firmados em acordo, uma vez que não houve homologação e os títulos executivos correspondem aos cheques indicados na inicial. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. 1. Renovação de Pesquisa por meio do BANCEJUD Por meio da decisão ora combatida, o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido de nova tentativa de penhora por meio do Sistema Bacenjud, ao argumento de que a diligência já foi realizada na demanda, cabendo ao exequente indicar bens da devedora passíveis de constrição. O banco agravante afirma que o último pedido de penhora on-line foi há mais de dois anos. Com efeito, consta dos autos que a última pesquisa realizada se deu no dia 12.01.2018 (ID. 31245187 – autos principais), sendo que esta restou infrutífera, em razão de que os valores encontrados na conta diligenciada se mostraram irrisórios. Vê-se assim que, ao menos desde a data da última pesquisa, realizada há mais de 30 (trinta) meses, não foram realizadas novas pesquisas de valores e bens por meio dos sistemas informatizados de auxílio ao Poder Judiciário. Nesse contexto, e tendo em vista a inexistência de bens em nome da parte agravada, a ora agravante requer a realização de nova tentativa de penhora de valores por intermédio do Sistema Bacenjud, com o objetivo de encontrar bens passíveis de constrição em nome do devedor. Sabe-se que os sistemas informatizados do Poder Judiciário consistem em meras ferramentas auxiliares, cabendo essencialmente ao credor diligenciar no intuito de encontrar bens do devedor passíveis de constrição. Ocorre que é necessário analisar o novo pedido de penhora, via Sistema Bacenjud, à luz do princípio da razoabilidade, de modo a não prejudicar o exequente em decorrência de rigor excessivo. Sendo assim, levando-se em conta que a última pesquisa por meio do Sistema Bacenjud ocorreu há mais de dois anos, resta claro que a renovação da diligência consiste em medida perfeitamente razoável. Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE. RAZOABILIDADE. 1. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. Entretanto, não há nos autos informação de quando o pedido anterior de bloqueio de bens via Bacenjud foi realizado. Dessa forma, torna-se impossível para o STJ perquirir quanto à razoabilidade dessa medida. Precedentes: AgRg no REsp 1.408.333/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/12/2013 e AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1488836/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 05/12/2014) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACEN JUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014) (destaquei) No mesmo sentido vem decidindo esta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo serem autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. Nada obsta a repetição da pesquisa de bloqueio de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade à execução. (Acórdão n.1100604, 07046782120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação segundo a qual não se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis, para utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário. 2. Essa jurisprudência restou consolidada no atual Código de Processo Civil, ao prever a penhora de bens imóveis e móveis por meio eletrônico, desde que obedecidas as normas de segurança instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça (art. 837, CPC), restando a preferência, pelo legislador, pelo uso dos sistemas eletrônicos, bastando o simples requerimento do credor (art. 854, CPC). 3. Dentro da atual jurisprudência e sistemática processual, é bastante o requerimento do credor para provocar a determinação judicial de pesquisa no sistema ou cadastros eletrônicos acessíveis pelo Judiciário. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.1088440, 07137974020178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 23/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1049939, 07112242920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando o lapso temporal decorrido desde a última consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, resta claro que a renovação da referida diligência é medida perfeitamente cabível. 2. Inclusão de Fiadores no Polo Passivo da Demanda A parte agravante almeja a reforma da r. decisão interlocutória que rejeitou o pedido para inclusão dos fiadores no polo passivo da demanda. Em que pesem as alegações da ora agravante, razão não lhe assiste. Isso porque, sua pretensão encontra óbice nos arts. 771, parágrafo único, 108 e 329, I, do CPC. Nesse quadro, consoante prescreve o art. 771, parágrafo único, do referido diploma, ao procedimento de execução aplicam-se subsidiariamente as disposições que regem o processo de conhecimento. Assim, importante a leitura dos arts. 108 e 329, os quais têm por escopo proporcionar a estabilização subjetiva da relação jurídico-processual, obstando a alteração das partes no curso da relação processual. Vejamos: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; É dizer, vigora no Código de Processo Civil, a perpetuação da legitimação, ou seja, as partes consideradas legítimas no início do processo, com a formação da relação processual, devem permanecer mantidas até seu final. E isso se opera em razão do princípio da estabilidade subjetiva da lide, cuja inteligência é evitar que as partes sejam surpreendidas no curso do processo, seja na fase de conhecimento ou na fase de cumprimento, garantindo-se, desse modo, o devido processo legal. Sobre o assunto, leciona a doutrina: Conforme o princípio da estabilidade subjetiva da lide, a perpetuatio legitimationis, as partes no processo são aquelas que, inicialmente, o autor indicou como tais. Assim, em tese, é vedado ao juiz e ao autor realizar modificações subjetivas na lide. (In Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, por Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, página 198) Abalizados também os comentários de Nelson Nery Júnior sobre o tema, in verbis: (...) O princípio da estabilidade subjetiva da lide (perpetuatio legitimationis) se aplica a todos os tipos de processo. Quando a lei fala em vedação da sucessão processual no curso do processo quer significar que esta proibição atinge os processos de conhecimento, de execução e cautelar. Quanto à ação de execução isto ocorre porque para ele são partes legítimas aquelas que figuram no título executivo (sentença condenatória transitada e julgado) como credor e devedor. Se não pôde ser alterada a relação subjetiva no processo de conhecimento, as partes daquele processo serão as mesmas do futuro processo de execução. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006, pags. 216 e 2179) De fato, a matéria não detém a flexibilidade pretendida pela parte agravante, a ponto de autorizar, em processo de execução, a alteração do polo passivo da lide, para que nela ingressem os fiadores, após subjetivamente estabilizada a relação processual com a regular citação da parte executada. No caso, a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a modificação da composição da lide nesta fase executiva. Corroborando tal entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE FIADORES APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. À ação de execução aplicam-se, subsidiariamente, as regras processuais regentes do processo de conhecimento nos termos do art. 598 do CPC 2. Com a citação do executado efetivamente realizada à fl. 215 restou estabilizada a relação processual subjetiva do feito não podendo ser incluídos os fiadores, ainda que contratualmente obrigados a responder pelo débito. 3. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (AGI 2013.00.2.014867-6, Rel. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Cível, julgado em 18/9/2013, DJe 27/9/2013) (destaquei) Desse modo, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, tão somente no que tange ao pleito de realização de nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO EM PARTE a antecipação da tutela pretendida, tão somente para determinar ao Juízo de origem a realização de nova tentativa de bloqueio de valores por meio do sistema BacenJud. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de julho de 2020 17:59:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador